Tribunal: STJ
Processo: 5005200-48.2022.8.21.0008
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2117653 - RS (2024/0008188-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: W G V F
ADVOGADOS
: MARCELO MARCANTE FLORES - RS072813
STÉFANI AMORIM DA SILVA - RS119436
JERRI ADRIANO MACHADO DE MEDEIROS - RS115619
GUILHERME GAZAVE - RS125261
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: K A V F
ADVOGADA
: VERONICA KUBIAK VALLANDRO - RS113151
INTERES.
: F C DA S
ADVOGADA
: ANA EMANUELLE GONÇALVES LOPES - RS121326
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA
DECISÃO QUE CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO
ESPECIAL. MATÉRIA JÁ ANALISADA EM HABEAS CORPUS.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
DOSIMETRIA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO
DE TESES INOVADORAS. PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Tendo as teses relativas à nulidade da busca pessoal e da busca
1.
domiciliar sido objeto de análise aprofundada no âmbito do HC no
852.095/RS, inclusive em sede de agravo regimental, inviável o
conhecimento do recurso especial no ponto.
É vedada a utilização simultânea de
e recurso especial
2.
habeas corpus
pela mesma parte para impugnar o mesmo acórdão, em respeito ao
princípio da unirrecorribilidade das decisões.
O pleito de afastamento
3.
do vetor das circunstâncias do crime, o qual
seria aplicável somente aos corréus, não foi objeto de apreciação pelo
Tribunal de origem, nem mesmo nos embargos de declaração
apresentados, tratando-se de inovação recursal em recurso especial,
carente, portanto, de prequestionamento.
4. Não havendo manifestação mesmo após a provocação por meio dos
embargos, como ocorreu no caso, caberia à parte recorrente apontar, em
seu recurso especial, violação do art. 619 do Código de Processo Penal,
o que não se verificou. Incidência das Súmulas n. 211/STJ e 282/STF.
5. Não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica
para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8
do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor.
Documento eletrônico VDA47636786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/05/2025 17:07:38
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: bd922b84-217e-4b19-967c-f0825c3af548

Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não
se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja
proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas
instâncias ordinárias.
Agravo regimental não provido.
6.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
15/05/2025
21/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de maio de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA47636786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/05/2025 17:07:38
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: bd922b84-217e-4b19-967c-f0825c3af548

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2117653 - RS (2024/0008188-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: W G V F
ADVOGADOS
: MARCELO MARCANTE FLORES - RS072813
STÉFANI AMORIM DA SILVA - RS119436
JERRI ADRIANO MACHADO DE MEDEIROS - RS115619
GUILHERME GAZAVE - RS125261
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: K A V F
ADVOGADA
: VERONICA KUBIAK VALLANDRO - RS113151
INTERES.
: F C DA S
ADVOGADA
: ANA EMANUELLE GONÇALVES LOPES - RS121326
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA
DECISÃO QUE CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO
ESPECIAL. MATÉRIA JÁ ANALISADA EM HABEAS CORPUS.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
DOSIMETRIA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO
DE TESES INOVADORAS. PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Tendo as teses relativas à nulidade da busca pessoal e da busca
1.
domiciliar sido objeto de análise aprofundada no âmbito do HC no
852.095/RS, inclusive em sede de agravo regimental, inviável o
conhecimento do recurso especial no ponto.
É vedada a utilização simultânea de
e recurso especial
2.
habeas corpus
pela mesma parte para impugnar o mesmo acórdão, em respeito ao
princípio da unirrecorribilidade das decisões.
O pleito de afastamento
3.
do vetor das circunstâncias do crime, o qual
seria aplicável somente aos corréus, não foi objeto de apreciação pelo
Tribunal de origem, nem mesmo nos embargos de declaração
apresentados, tratando-se de inovação recursal em recurso especial,
carente, portanto, de prequestionamento.
4. Não havendo manifestação mesmo após a provocação por meio dos
embargos, como ocorreu no caso, caberia à parte recorrente apontar, em
seu recurso especial, violação do art. 619 do Código de Processo Penal,
o que não se verificou. Incidência das Súmulas n. 211/STJ e 282/STF.
5. Não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica
para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8
do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor.
Documento eletrônico VDA47390818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/05/2025 11:52:28
Código de Controle do Documento: 2a0364ab-5e6e-42b3-9cba-4a347e9a9c7e

Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não
se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja
proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas
instâncias ordinárias.
Agravo regimental não provido.
6.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por W. G. V. F. contra decisão que
conheceu parcialmente do recurso especial, apenas no que tange à dosimetria da pena,
afastando a análise das teses de nulidade da busca pessoal e domiciliar sob o fundamento
de prejudicialidade, em razão de já terem sido objeto de exame por esta Corte no HC no
852.095/RS.
Consta dos autos que o agravante foi condenado pela prática dos crimes de
tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, sendo-lhe imposta a pena definitiva de 9
anos, 3 meses e 18 dias de reclusão, além de 560 dias-multa, em regime inicialmente
fechado.
A defesa interpôs recurso de apelação, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado
do Rio Grande do Sul deu parcial provimento, redimensionando a pena do agravante para
9 anos e 15 dias de reclusão.
Os embargos de declaração opostos foram acolhidos sem efeitos infringentes
(e-STJ fls. 831/835).
A defesa interpôs o recurso especial, que foi parcialmente conhecido e
provido, nos termos da decisão ora agravada (e-STJ fls. 1408/1419).
No presente agravo regimental, a defesa sustenta, em síntese, que não houve
análise profunda das teses de nulidade no referido
, dada sua cognição
habeas corpus
limitada, e que o recurso especial seria a via adequada para a devida apreciação das
violações aos artigos 240, §§1o e 2o, e 245 do Código de Processo Penal, bem como ao
artigo 53, II, da Lei no 11.343/06.
Alega ainda que a busca pessoal e domiciliar foram realizadas sem a
existência de fundadas razões, configurando
, e que a decisão agravada
fishing expedition
incorreu em negativa de prestação jurisdicional.
Subsidiariamente, pugna pela reforma da dosimetria da pena, notadamente
quanto às circunstâncias judiciais valoradas negativamente na primeira fase.
Requer, ao final, o provimento do agravo regimental, para que sejam
conhecidas as nulidades apontadas e revista a dosimetria da pena.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA47390818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/05/2025 11:52:28
Código de Controle do Documento: 2a0364ab-5e6e-42b3-9cba-4a347e9a9c7e

VOTO
O agravo regimental não merece prosperar.
Conforme consignado na decisão agravada, as teses referentes à nulidade da
busca pessoal e da busca domiciliar foram apresentadas pela defesa no bojo do HC no
852.095/RS, impetrado em favor do ora agravante nesta Corte Superior, contra o mesmo
acórdão, oportunidade na qual houve análise aprofundada da matéria, inclusive em sede
de agravo regimental, cujo provimento foi negado por unanimidade pela Turma. Eis a
ementa do referido acórdão:
AGRAVO REGIMENTAL NO
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
RECURSO PRÓPRIO. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E
DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES
PARA O INGRESSO POLICIAL NO IMÓVEL. ALTERAÇÃO DA
CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE INCIDE EM
REVISÃO FÁTICO/PROBATÓRIA. ADVERTÊNCIA DO DIREITO DO
PACIENTE AO SILÊNCIO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NA CORTE
DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
A jurisprudência desta Corte Superior tem entendido que a revista pessoal,
1.
a qual se equipara à busca veicular, sem autorização judicial prévia somente
pode ser realizada diante de fundadas suspeitas de que alguém oculte consigo
arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, instrumentos
de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; ou
objetos necessários à prova de infração, na forma do disposto no § 2o do art.
240 e no art. 244, ambos do Código de Processo Penal.
Como é de conhecimento, o Supremo Tribunal Federal definiu, em
2.
repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial
apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período
noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas
pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no
interior da casa, situação de flagrante delito (RE 603.616, Rel. Ministro
GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em
, Repercussão
5/11/2015
Geral - Dje
Public.
).
9/5/1016
10/5/2016
No caso, observou-se a existência de fundadas razões a busca pessoal e o
3.
ingresso na residência, inexistindo mácula alguma na ação dos policiais, que
já investigavam o local há algum tempo (investigações preliminares acerca da
prática do crime de tráfico de drogas). Noutras palavras, numa visão limitada
à cognição sumária do presente
, o quadro fático narrado pelas
habeas corpus
instâncias ordinárias demonstra a existência de fundadas razões (justa causa)
tanto para a busca pessoal quanto domiciliar, motivo pelo qual descabe o
reconhecimento de nulidade.
Em relação à alegação de ausência de advertência do direito do paciente ao
4.
silêncio, cumpre ressaltar que a tese defensiva não foi examinada pelo
Tribunal estadual, o que obsta a apreciação pela Corte Superior, sob pena de
indevida supressão de instância.
Documento eletrônico VDA47390818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/05/2025 11:52:28
Código de Controle do Documento: 2a0364ab-5e6e-42b3-9cba-4a347e9a9c7e

Por fim, "ainda que haja controvérsias a respeito da autorização do réu para
5.
que os agentes estatais adentrassem no imóvel, a análise da matéria
demandaria revolvimento aprofundado de provas, inviável na via estreita do
habeas corpus. Além disso, as circunstâncias antecedentes à abordagem
policial deram suporte válido a diligência policial." (AgRg no HC n. 796.305
/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.).
28/8/2023
30/8/2023
Agravo regimental a que se nega provimento.
6.

Ou seja, a defesa interpôs, de forma concomitante, recurso especial e habeas
contra o mesmo acórdão proferido no julgamento da apelação.
corpus
Nesse contexto, tendo a defesa se utilizado simultaneamente do recurso
especial e do habeas corpus, no qual a matéria arguida foi efetivamente julgada, tem-se
manifesta a subversão do sistema recursal e a violação ao princípio da unirrecorribilidade
das decisões judiciais, o que impede o conhecimento do presente recurso.

Também não se sustenta a alegação de que o
possuiria cognição
habeas corpus
limitada, eis que a mera existência de impugnações paralelas caracteriza a violação ao
sistema recursal previsto na legislação processual.
A propósito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSO ESPECIAL.
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra a decisão que não conheceu do habeas
corpus devido à interposição simultânea de recurso especial contra o mesmo
acórdão impugnado, haja vista o princípio da unirrecorribilidade das decisões.
2. O paciente foi condenado pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal
de munição, com penas de 09 (nove) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de
reclusão e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa. A Defesa alegou
nulidade da prisão em flagrante e ausência de fundadas razões para a busca
pessoal e veicular.
3. Foi negado seguimento ao recurso especial interposto e o agravo em
recurso especial não foi conhecido. A Sexta Turma do STJ negou provimento
ao agravo regimental. O recurso extraordinário encontra-se pendente de
julgamento.
II. Questão em discussão
4. A discussão consiste em saber se é possível a tramitação concomitante de
habeas corpus e de recurso próprio contra o mesmo acórdão, haja vista o
princípio da unirrecorribilidade das decisões.
5. A Defesa alega que a abordagem policial foi realizada sem justa causa,
tornando as provas colhidas nulas, e busca a absolvição do paciente.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA47390818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/05/2025 11:52:28
Código de Controle do Documento: 2a0364ab-5e6e-42b3-9cba-4a347e9a9c7e

6. O princípio da unirrecorribilidade das decisões impede a tramitação
simultânea de habeas corpus e recurso especial contra o mesmo acórdão,
conforme jurisprudência do STJ.
7. A busca pessoal e veicular foi justificada por denúncia anônima específica
e diligências prévias, não havendo ilegalidade flagrante que justifique a
concessão do habeas corpus.
8. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência desta Corte
Superior, não havendo argumento relevante que infirme suas razões.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. O princípio da unirrecorribilidade das decisões impede
a tramitação simultânea de habeas corpus e recurso especial contra o mesmo
2. A busca pessoal e veicular justificada por denúncias anônimas
acórdão.
especificadas e diligência prévia não configura ilegalidade flagrante.
(AgRg no HC n. 973.197/DF, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
,
9/4/2025
DJEN de
).
15/4/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL
GRAVÍSSIMA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL E AGRAVO
EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O MESMO ACÓRDÃO
ORA IMPUGNADO. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO DEFINITIVA NA VIA
RECURSAL.
VIOLAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE. NULIDADE. SUPOSTA AFRONTA AO
PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENA-
BASE. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO EVIDENCIADO. PETIÇÃO
INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte não admite a tramitação concomitante de
recursos e habeas corpus manejados contra o mesmo ato, sob pena de violação
do princípio da unirrecorribilidade.
2. A tese relativa à nulidade por violação do princípio da correlação não foi
objeto de análise prévia e específica por parte da Corte local, tendo sido
suscitada, em inovação recursal, apenas nos embargos declaratórios opostos
ao julgamento da apelação. Tal conjuntura impede o exame da matéria, de
forma originária, por este Sodalício, sob pena de indevida supressão de
instância.
3. Os Agravantes foram condenados pela prática do delito de lesão corporal
gravíssima, delito qualificado pelo resultado deformidade permanente. A
Corte local entendeu como necessária a elevação da reprimenda em 1/6 (um
sexto), tendo em vista o local da cicatriz (cabeça da vítima) provocada pela
ação delitiva dos Réus. O referido fundamento, ao que parece, autorizaria o
incremento da basilar. Com efeito, "deformidade não se limita ao rosto da
vítima, mas pode ser em qualquer outra parte do corpo onde o defeito seja
visível" (BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte
especial (crimes contra a pessoa). 22. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2022, p.
149). Assim, se a deformidade permanente pode atingir qualquer parte do
corpo, mas a conduta dos Agravantes deixou uma cicatriz justamente em um
Documento eletrônico VDA47390818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/05/2025 11:52:28
Código de Controle do Documento: 2a0364ab-5e6e-42b3-9cba-4a347e9a9c7e

dos locais mais aparentes do corpo humano (a cabeça), não parece ilegal o
pequeno aumento da reprimenda em quatro meses em virtude de tal
circunstância.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 823.337/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
14/8/2023
21/8/2023

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO
CORPORAL CULPOSA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
SURSIS PROCESSUAL. MATÉRIA APRECIADA NO RHC 139.639
/SP. REITERAÇÃO DE PEDIDO. PRESCINDIBILIDADE DA PERÍCIA.
MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA. CULPA EXCLUSIVA
DA VÍTIMA. NÃO OCORRÊNCIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA.
VALORAÇÃO
POSITIVA.
PRESTAÇÃO
PECUNIÁRIA.
VALOR
MAJORADO PELO TRIBUNAL A QUO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SUM. 7/STJ.
INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 298, INCISO I,
DO CTB. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O pedido sobre a suspensão condicional do processo já foi analisado por
esta
Corte
Superior
em
processo
conexo.
Fica,
portanto, prejudicado. Precedentes.
[...]
8. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.245.282
/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
).
11/4/2023
18/4/2023

Quanto à tese de nulidade por inobservância do disposto no art. 53, II, da Lei
n. 11.343/2006, vale transcrever o entendimento da Corte de origem, em sede de
embargos declaratórios,
(e-STJ fl. 832):
in verbis

Prosseguindo, é importante salientar que a atuação dos policiais não se tratou
de ação controlada, mas sim um trabalho de observação e monitoramento da
movimentação dos suspeitos. Possível concluir que, na hipótese, os policiais
estavam atuando no estrito cumprimento do dever funcional e buscavam a
certeza da ocorrência do delito. Portanto, não se tratando de hipótese de ação
controlada, não há que se falar na exigência de autorização judicial, tampouco
em nulidade das diligências policiais.

Como se vê, o acórdão recorrido afastou expressamente tais qualificações,
esclarecendo tratar-se de simples atividade de observação e monitoramento policial,
iniciada a partir de denúncia anônima e realizada com base em fundadas razões. O órgão
Documento eletrônico VDA47390818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/05/2025 11:52:28
Código de Controle do Documento: 2a0364ab-5e6e-42b3-9cba-4a347e9a9c7e

julgador ressaltou que não houve ação controlada nos moldes legais, tampouco captação
de registros ambientais ilícitos, estando a atuação dos agentes públicos dentro do estrito
cumprimento do dever legal.
Com efeito, nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "[i]nexiste
obrigatoriedade de prévia autorização judicial para que a polícia investigue a ocorrência
de condutas supostamente delitivas. Ademais, a análise quanto à eventual configuração
de indevida ação controlada, a fim de modificar o entendimento da Corte de origem,
demandaria revolvimento de material fático probatório dos autos, descabido na sede de
recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ." (AgRg no AREsp n. 2.194.622/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
14/2/2023
17/2/2023
.)
Outrossim, para aferir se a polícia agiu mediante ação controlada, sem a
devida autorização judicial, não se prescinde do revolvimento de todo o material
probatório dos autos, procedimento inviável na via do recurso especial. Incidência da
Súmula n. 7/STJ.
A respeito:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE.
AÇÃO CONTROLADA SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
MERA COLHEITA INICIAL DE PROVAS DO CRIME INVESTIGADO.
SÚMULA 7 DO STJ. QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO. NÃO
OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não há se falar em nulidade pela configuração de ação controlada pela
polícia, sem prévia autorização judicial, pois as instâncias anteriores
ressaltaram que a hipótese em apreciação reflete mera observação e
monitoramento da movimentação do suspeito, para permitir a constatação,
com a devida segurança, da efetiva prática do crime de tráfico de drogas.
2. Inexiste obrigatoriedade de prévia autorização judicial para que a polícia
investigue a ocorrência de condutas supostamente delitivas. Ademais, a
análise quanto à eventual configuração de indevida ação controlada, a fim de
modificar o entendimento da Corte de origem, demandaria revolvimento de
material fático-probatório dos autos, descabido na sede de recurso especial,
nos termos da Súmula 7 do STJ.
3. "A jurisprudência das duas Turmas da Terceira Seção deste Tribunal
Superior firmou-se no sentido de ser ilícita a prova obtida diretamente dos
dados constantes de aparelho celular, decorrentes de mensagens de textos
SMS, conversas por meio de programa ou aplicativos ('WhatsApp'),
mensagens enviadas ou recebidas por meio de correio eletrônico, obtidos
diretamente pela polícia no momento do flagrante, sem prévia autorização
Documento eletrônico VDA47390818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/05/2025 11:52:28
Código de Controle do Documento: 2a0364ab-5e6e-42b3-9cba-4a347e9a9c7e

judicial para análise dos dados armazenados no telefone móvel" (HC 372.762
/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
).
3/10/2017
16/10/2017
4. Entretanto, no caso dos autos, não haveria prova de que os policiais teriam
acessado o celular da agravante antes da autorização judicial, constando,
inclusive, da prova oral que ela teria permanecido na posse do aparelho
mesmo após o flagrante.
5. Dessarte, para se concluir em sentido diverso haveria necessidade de
reexame fático-probatório, incabível na presente via, a teor do já mencionado
enunciado sumular.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.269.780/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/4/2023
24/4/2023

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DO ART.
334, §§ 1o, III e 3o, DO CP. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. NÃO
OCORRÊNCIA. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA
DE PRAZO LEGAL PARA O CUMPRIMENTO DA MEDIDA. AÇÃO
CONTROLADA E ATIPICIDADE DA CONDUTA. SÚMULA N.7/STJ.
DOSIMETRIA,
ART.
59
DO
CP.
CULPABILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA
PREVISTA NO § 3o DO ART. 334 DO CP. INCIDÊNCIA. CORRELAÇÃO
ENTRE
ACUSAÇÃO
E
SENTENÇA.
EMENDATIO
LIBELLI.
POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES.
NECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou
daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes
ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso; porém não está
obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas
partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir (ut, AgRg
nos EDcl no AREsp 1.127.961/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR, Sexta Turma, DJe
).
8/3/2018
2. No caso concreto, o TRF/5a Região manifestou-se claramente sobre a
legalidade da medida de busca e apreensão, inexistindo a legada violação do
art. 619 do CPP.
3. Além de não haver, no ordenamento jurídico brasileiro, prazo específico
para o cumprimento de mandado de busca e apreensão, no caso, a espera de
tempo maior para o cumprimento da medida visou a resguardar o trabalho
policial investigatório. (AgRg no Resp n. 1382803/MA, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe
)
22/9/2017
4. Acolher a alegação de que a polícia agiu mediante ação controlada, sem a
devida autorização judicial, demandaria o revolvimento de todo o material
probatório dos autos, procedimento inviável na via do recurso especial.
Incidência da Súmula n. 7/STJ.
5. Para fins de caracterização do descaminho, exige-se apenas a internação da
mercadoria em solo brasileiro e a supressão de tributos, total ou parcial, sendo
que a pretendida revisão do julgado, com vistas à absolvição do réu por
Documento eletrônico VDA47390818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/05/2025 11:52:28
Código de Controle do Documento: 2a0364ab-5e6e-42b3-9cba-4a347e9a9c7e

atipicidade demandaria reexame fático-probatório dos autos, providência
vedada em recurso especial nos termos da Súmula 7/STJ (ut, AgRg no AREsp
n. 1.711.682/PR, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de
.
7/12/2020
6. A quantidade de mercadorias apreendidas e a dinâmica criminosa (a
recorrente mantinha um grupo fechado no "instagram" para oferecer seus
produtos de luxo) autoriza o aumento da pena basilar. Precedente.
7. A incidência da causa de aumento está em conformidade com a
jurisprudência pacífica desta Corte Superior, segundo a qual "é devida a
aplicação da causa de aumento de pena prevista no § 3o do art. 334 do CP,
relativa ao crime de descaminho, independentemente de se tratar de voo
regular ou clandestino" (AgRg no REsp n. 1.806.424/RJ, Rel. Ministro Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, DJe
).
11/11/2019
8. Segundo pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o acusado
se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação legal nela
contida, sendo permitido ao órgão julgador conferir-lhes definição jurídica
diversa, conforme dispõe o art. 383 do Código de Processo Penal. No presente
caso, a utilização de transporte aéreo pela recorrente está perfeitamente
descrita na peça inicial.
9. As circunstâncias do caso concreto revelam a necessidade da manutenção
das medidas cautelares. Segundo destacado no acórdão impugnado, a
recorrente é acusada da prática reiterada do crime de descaminho, sendo que
mesmo após uma condenação efetuou 22 viagens ao exterior com períodos
curtos de permanência, entre 4 e 7 dias e intercalo médio de apenas um mês
entre cada viagem.
10. Não há disposição legal que restrinja o prazo de duração das medidas
cautelares diversas da prisão, as quais podem perdurar enquanto presentes os
requisitos do art. 282 do Código de Processo Penal, devidamente observadas
as peculiaridades do caso e do agente.
11. Agravo não provido. (AgRg no REsp n. 2.007.186/PE, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
25/10/2022
)
7/11/2022
Não há, portanto, falar em negativa de prestação jurisdicional, uma vez que a
decisão agravada enfrentou adequadamente as questões pertinentes.
No que se refere ao pedido subsidiário de redimensionamento da pena,
cumpre esclarecer que a decisão agravada já procedeu à reforma da pena-base, afastando
a vetorial negativa relativa à natureza e quantidade das drogas apreendidas.
Já quanto ao pleito de afastamento do vetor das circunstâncias do crime, o
qual seria aplicável somente aos corréus, foi destacado pela decisão agravada que não
houve exame da matéria pelo Tribunal de origem, nem mesmo nos embargos de
declaração apresentados, tratando-se de inovação recursal em recurso especial.
Documento eletrônico VDA47390818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/05/2025 11:52:28
Código de Controle do Documento: 2a0364ab-5e6e-42b3-9cba-4a347e9a9c7e

E, por não ter sido debatida pela instância ordinária sob o enfoque pretendido
pelo ora agravante, a questão não pode ser enfrentada por esta Corte Superior, sob pena
de frustrar a exigência constitucional do prequestionamento.
Ao ensejo, confira-se o teor do enunciado n. 282 da Súmula do STF: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a
questão federal suscitada". No mesmo sentido, o enunciado n. 356 da Súmula do STF.
Ademais, oportuno esclarecer que, de acordo com a jurisprudência deste
Superior Tribunal, "o fato de o direito penal lidar com 'o direito humano e fundamental à
liberdade do indivíduo' não mitiga a observância ao ordenamento jurídico, motivo pelo
qual mesmo as matérias supostamente de ordem pública ou as alegadas nulidades
absolutas não prescindem do devido prequestionamento e da correta observância ao
regramento legal para serem conhecidas" (AgRg na PET no REsp n. 1.678.519/SP,
Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe

20/2/2020
).
28/2/2020
Além disso, mesmo quando a violação de lei federal ocorre no julgamento da
decisão recorrida, é indispensável a oposição de embargos de declaração para que o
Tribunal
se manifeste sobre a tese jurídica que se pretende suscitar no recurso
a quo
especial.
Não havendo manifestação mesmo após a provocação por meio dos embargos,
como ocorreu no caso, caberia à parte recorrente apontar, em seu recurso especial,
violação do art. 619 do Código de Processo Penal, o que não se verificou. Dessa forma,
conforme a orientação jurisprudencial desta Corte, inviável o conhecimento da referida
matéria, ante a ausência de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 211/STJ e 282
/STF.
Em relação à
utilizada no aumento da pena- base,
proporcionalidade da fração
cumpre registrar que o magistrado não está obrigado a seguir um critério matemático
rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica
para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre
as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos
pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se
apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas
instâncias ordinárias. Nessa linha, os recentes julgados desta Corte:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIMES DE RECEPTAÇÃO, USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO
E ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PENA-
Documento eletrônico VDA47390818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/05/2025 11:52:28
Código de Controle do Documento: 2a0364ab-5e6e-42b3-9cba-4a347e9a9c7e

BASE.
AUMENTO
PROPORCIONAL.
MULTIRREINCIDÊNCIA.
EXASPERAÇÃO EM 1/4. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO. AUSÊNCIA.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O magistrado não está obrigado a seguir um critério matemático rígido, de
modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração
específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1
/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais
frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se
revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e
devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias. No
caso concreto, foi utilizada a fração de 1/6 sobre a pena mínima, o que está
em perfeita sintonia com a jurisprudência deste Tribunal.
2. Fixou-se nesta Corte o entendimento no sentido de que a multirreincidência
pode justificar a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria acima do
patamar de 1/6. (AgRg no HC n. 736.175/SC, Relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, DJe de
). Na hipótese, as três condenações
31/5/2022
utilizadas para a configuração da multirreincidência (Autos ns. 0021456-
96.2017.8.16.0031;
0001337-80.2018.8.16.0031
e
0017940-
97.2019.8.16.0031) são distintas da utilizada na primeira fase para valorar os
antecedentes.
3. O tipo penal do art. 304 do CP dispõe sobre a conduta de quem fizer uso de
qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a
302 do mesmo Código. O recorrente, conforme registrou o acórdão recorrido,
não confessou o uso do documento falso, mas apenas admitiu a sua aquisição.
4. Recurso não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.353.992/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
22/8/2023
28/8/2023

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CRIME DE DESCAMINHO. DOSIMETRIA DA PENA.
FIXAÇÃO DA PENABASE. EXASPERAÇÃO EM 1/6 PARA CADA
VETORIAL
NEGATIVA.
DIREITO
SUBJETIVO
DO
RÉU.
INEXISTÊNCIA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não há direito subjetivo do réu à aplicação do quantum de aumento de 1/6
sobre a pena mínima, na primeira fase da dosimetria da pena, para cada
circunstância judicial valorada negativamente. Afinal, embora tal fração
configure um dos parâmetros aceitos por este STJ, não é obrigatória a sua
aplicação, até porque a fixação da pena-base não precisa seguir um critério
matemático rígido. Precedentes.
2. A exasperação feita na origem foi inclusive inferior ao que resultaria da
aplicação do critério de aumento de 1/8 sobre o intervalo de apenamento, que
também é um dos parâmetros (conquanto não vinculantes) admitidos neste
Tribunal Superior, de modo que inexiste ilegalidade a sanar.
3. A inversão do julgado, no que se refere à prestação pecuniária, demandaria
o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nos
termos da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA47390818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/05/2025 11:52:28
Código de Controle do Documento: 2a0364ab-5e6e-42b3-9cba-4a347e9a9c7e

4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.341.296/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, DJe de
.)
28/8/2023

No caso concreto, a pena basilar foi acrescida em 3 meses pelos antecedentes
e em 1/5 pelas circunstâncias, nos seguintes termos (e-STJ fl. 681):
b) antecedentes: o réu registra antecedentes criminais, uma vez que ostenta
duas sentenças condenatórias com trânsito em julgado, sendo valorada, neste
momento, a prolatada nos autos no 008/2.17.0016710-6 por roubo majorado
(Evento 99);
[...].
f) circunstâncias: são negativas, porque três crianças de tenra idade e uma
senhora idosa e acamada residiam em um dos imóveis em que o tráfico era
praticado, estando expostas aos riscos inerentes de sua prática. Ainda, estava
em pleno cumprimento de pena na data dos fatos, no regime semiaberto, com
monitoramento eletrônico, conforme atestado de pena do Evento 99.
Como se vê, a exasperação está suficientemente fundamentada, não havendo
que se falar em desproporcionalidade.
Portanto, não se verificam razões para a reforma da decisão agravada.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47390818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/05/2025 11:52:28
Código de Controle do Documento: 2a0364ab-5e6e-42b3-9cba-4a347e9a9c7e

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.117.653 / RS
Número Registro: 2024/0008188-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50008719020228210008 50052004820228210008 50058867920238217000 50590829520228217000
51980299520238217000
Sessão Virtual de
a
15/05/2025
21/05/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : K A V F
ADVOGADA
: VERONICA KUBIAK VALLANDRO - RS113151
RECORRENTE : F C DA S
ADVOGADA
: ANA EMANUELLE GONÇALVES LOPES - RS121326
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVANTE
: W G V F
ADVOGADOS
: MARCELO MARCANTE FLORES - RS072813
STÉFANI AMORIM DA SILVA - RS119436
JERRI ADRIANO MACHADO DE MEDEIROS - RS115619
GUILHERME GAZAVE - RS125261
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA47616717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 00:27:54
Código de Controle do Documento: 9cd1b342-1a20-4164-92af-589f775fecd5

AGRAVANTE : W G V F
ADVOGADOS : MARCELO MARCANTE FLORES - RS072813
STÉFANI AMORIM DA SILVA - RS119436
JERRI ADRIANO MACHADO DE MEDEIROS - RS115619
GUILHERME GAZAVE - RS125261
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: K A V F
ADVOGADA
: VERONICA KUBIAK VALLANDRO - RS113151
INTERES.
: F C DA S
ADVOGADA
: ANA EMANUELLE GONÇALVES LOPES - RS121326
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
15/05/2025
21/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Carlos
Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 21 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47616717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 00:27:54
Código de Controle do Documento: 9cd1b342-1a20-4164-92af-589f775fecd5